Tribunal: TJPA
Processo: 0016415-96.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3469 - Ultraje Público ao Pudor (Ato/Escrito Obsceno)
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
Acórdão: _________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0016415-96.2016.8.14.0401
Apelantes:

RONALDO CLEVER MONTEIRO DA SILVA

THALITA DO SOCORRO GERARD DA SILVA
Apelada:

Justiça Pública
Procuradora de Justiça: Dra. Ana Tereza do Socorro Abucater
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

PRATICAR ATO OBSCENO EM LUGAR PÚBLICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO
A QUO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento aos recursos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos por RONALDO CLEVER MONTEIRO DA SILVA e o Assistente de Acusação, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que absolveu o denunciado Ronaldo Clever Monteiro da Silva, com base no art. 386, inciso VII, do CPP, da prática do crime tipificado no art. 233 do CP (praticar ato obsceno em lugar público).

Notícia a peça acusatória que no dia 20/04/2016, por volta das 16h, na Travessa Mauriti, n° 2112, Bairro: Marco, Belém-Pa, Thalita do Socorro Gerard da Silva, foi vítima de ato obsceno praticado por seu tio, ora denunciado.

Consta que, na referida data, a vítima estava na porta de sua casa quando o acusado abriu a calça e mostrou o órgão sexual dele, se masturbou diante dela, e, ainda, proferiu as seguintes textuais: O que é que tu queres vê, meu pau, teu marido não dá conta do recado, quem gosta disso é teu irmão, referindo-se ao irmão da vítima, Ricardo Calebe.

Esclarece, ainda, que a motivação do crime foi por ódio e vingança do acusado, que teve uma obra embargada pela justiça, por se tratar de um terreno de herança que está em litígio entre o denunciado e o genitor da vítima. Narrou, também, a exordial, que o denunciado praticou a mesma ação, dias depois na presença do filho da vítima (uma criança de sete anos de idade) e da mãe dela, Sra. Raimundo do Socorro Gerard da Silva.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 233 do CP (ato obsceno).

A instrução transcorreu normalmente e a denuncia julgada improcedente e o réu absolvido por insuficiência de provas.

Inconformados com a decisão o Assistente de acusação apelou pleiteando a condenação de Ronaldo Clever nos termos da exordial acusatória, enquanto que o réu absolvido apelou pleiteando que a absolvição seja fundamentada na inexistência do fato.

Em contrarrazões o Representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria da Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço dos apelos e passo a analisa-los.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça ambos os recursos não merecem prosperar, como passo a demonstrar.

Em sede de alegações finais a defesa e o Ministério Público já se manifestaram pela absolvição do apelante, enquanto que o Assistente de Acusação posicionou-se pela procedência da denúncia.

O magistrado sentenciante, após analisar todas as provas fundamentou o
decisum
absolutório na insuficiência de provas, haja vista que apesar da palavra da vítima ser de suma importância ela deve vir acompanhada de outros meios de provas,
verbis:

¿Tanto o Ministério Público quanto a Defesa pugnaram pela absolvição, alegando que não há provas suficientes de autoria e materialidade, haja vista que, apesar da vítima afirmar que o acusado mostrou seu órgão sexual para ela, na frente se seu irmão, e da genitora dela ter informado que ouviu a discussão, disse que não presenciou os fatos relatados. Ademais, os fatos descritos na denúncia se referem ao dia 20/04/ 2016, e os que foram relatados pelas testemunhas se referem a data do dia 05/12/2016, demonstrando contradição entre os depoimentos da vítima e os das testemunhas. Além disso, as testemunhas de defesa informaram que o fato não ocorreu, que na verdade a vítima, sua genitora, e seu irmão sempre provocam o acusado, por conta de ele trabalhar no bar que faz parte da residência.

Em vista dos depoimentos colhidos em audiência, tenho que assiste razão ao órgão Ministerial e da defesa, pois o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a autoria e materialidade do delito do ato obsceno, pelo que a absolvição se impõe.

Ora, muito embora partilhe do entendimento de que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevância, suas declarações restaram isoladas nos autos, não sendo suficiente para embasar um decreto condenatório.

Deste modo, apesar da palavra da vítima ser relevante como elemento probatório, deve vir acompanhado por outros meios de provas idôneas, o que não ocorreu, visto que as testemunhas arroladas pela acusação declararam não ter presenciado os fatos que teria ocorrido no dia 20/04/2016, por volta das 16h00. Demais, as testemunhas de defesa informaram que a o acusado não cometeu o crime a ele imputado, e que na verdade a vítima, sua genitora e seu irmão sempre tentam provocar o acusado, enquanto que o réu negou veementemente ter praticados as condutas que lhe são imputadas, e relatou que no dia do fato relatado pela vítima ele nem estava em sua residência.¿

Como ficou com comprovado há nos autos contradições nos depoimentos das testemunhas, não há certeza sobre a ocorrência do crime e pelo que se observa os envolvidos travavam constantemente várias discussões, inclusive envolvendo os familiares, o que prejudica a credibilidade dos depoimentos das partes.

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA OS COSTUMES - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA DOS DEMAIS ELEMENTOS - PROVAS INSUFICIENTES - "IN DUBIO PRO REO" - ABSOLVIÇÃO MANTIDA. - A palavra da vítima tem especial valor para a formação da convicção do juiz em casos de crimes contra os costumes, mas não deve se revelar isolada dos demais elementos de prova. - Se não há provas suficientes para demonstrar a autoria do crime, incabível a condenação do réu. (TJ- MG- APR 10153130009449001 MG, Relator: Catta Preta, Julgamento: 19/03/2015, Órgão Julgador: Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 30/03/2015).

Quanto ao pedido de modificação da fundamentação da decisão absolutória de insuficiência de provas para inexistência do fato, não merece prosperar.

Como ficou nitidamente demonstrado nos autos existia entre os envolvidos uma rixa familiar em razão de herança, além de que várias foram os depoimentos contraditórios que tiraram a credibilidade do depoimento da vítima em relação a autoria e materialidade do crime, mas não podemos afirmar com certeza que o fato foi inexistente.

Assim, para que haja a absolvição pelo inciso I do referido preceito, é necessário que fique minudentemente demonstrado que o fato, no qual a denúncia é embasada, nunca existiu. Fato este que não ocorreu no caso em concreto.

Diante do exposto, conheço dos apelos e nego-lhes provimento acompanhando o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora